Tribunal: TJMMG
Processo: 2000313-28.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000313-28.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14 DA LEI N. 10.820/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) – PRELIMINARES REJEITADAS – APELANTE ESTAVA COM SEU PORTE DE ARMA SUSPENSO, POR SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ATUAÇÃO COMO SEGURANÇA PRIVADO DE UM CIVIL – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabrício Francisco Mafra e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 15/02/2021, segunda feira de carnaval, o acusado se encontrava de folga e de posse de sua arma de fogo particular, marca Taurus, calibre .40, número de série SJU15264, de uso permitido, quando acompanhou outras três pessoas até a agência do Banco do Brasil na cidade de Itabira para que uma delas realizasse o depósito de uma expressiva quantia em dinheiro, oriunda de um posto de combustível, ocasião em que o acusado se posicionou armado à direita do caixa eletrônico, enquanto a operação era realizada mediante consecutivos depósitos de R$2.000,00 (dois mil reais), agindo como se estivesse a promover a escolta de valores do grupo. Aquela situação acabou chamando a atenção de um Tenente da PM que se encontrava de folga naquela agência, e meio desconfiado daquela movimentação atípica de dinheiro, decidiu acionar a Polícia Militar para que averiguasse os fatos. Com a chegada da guarnição policial, o acusado, ora apelante, imediatamente se identificou como Cabo PM, explicando o motivo de estar ali, e exibiu a sua carteira funcional da época em que ainda era Sd PM, afirmando que, alguns dias antes, havia perdido a versão atualizada do documento e que, na verdade, era Cabo PM. Apesar de não existir qualquer anotação na antiga carteira funcional do Sd PM Mafra, o acusado possuía pleno conhecimento de que, na sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 carteira funcional de Cb PM, supostamente extraviada, a autorização para porte de arma de fogo havia sido suspensa desde 13/08/2020, em decorrência de sua submissão a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), o que, contudo, foi por ele omitido, com o intuito de afastar a situação irregular na qual se encontrava, bem como de induzir a erro os agentes públicos empenhados naquela ocorrência, já que, por influência sua, deixou de ser inserida na redação do respectivo Boletim de Ocorrência n. 2021-007937377-001 a imprescindível informação da suspensão do seu porte de arma. Posteriormente, no dia 26/02/2021, o Cb Mafra providenciou a lavratura do Boletim de Ocorrência n. 2021-010097088-001, para noticiar a perda da sua carteira funcional de Cb PM, supostamente ocorrida em 09/02/2021, ficando evidente que ele deixou de praticar ato de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, em notório descumprimento às disposições do artigo 11 da Resolução n. 4.701/2018, considerando que não declarou de maneira imediata o suposto extravio deste documento. Por esses fatos, o Cb PM Fabrício Francisco Mafra foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312), prevaricação (art. 319), ambos do Código Penal Militar, e por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)]. A denúncia foi recebida em 18/05/2022. Após regularmente processado, na sessão de julgamento realizada em 22/08/2023 (Evento 181) veio a ser absolvido das imputações dos artigos 312 e 319, com fundamento no artigo 439, alíneas “e” e “b”, respectivamente, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contudo foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias de multa, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (Evento 189). Foi concedida ao sentenciado a suspensão condicional da pena e intimada a defesa da decisão, sendo que a defesa, inconformada com esta condenação, interpôs o recurso de apelação (Evento 197). Em suas razões, a defesa do acusado arguiu duas preliminares, a saber: 1) De incompetência da Justiça Militar Estadual de processar e julgar o feito, por não se enquadrar o crime apurado em nenhuma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar, considerando que no momento dos fatos o réu se encontrava de folga do serviço militar, sem fardamento, sem uso de arma da corporação e em local não sujeito à administração militar e tampouco agia no exercício de sua função policial militar. 2) De ilegalidade da abordagem policial realizada no interior da agência bancária, já que não houve fundada suspeita a justificar a intervenção de policiais militares no procedimento de depósitos sucessivos que os conhecidos do apelante efetuavam, de modo que, por serem ilegais todas as provas decorrentes da referida “busca pessoal”, deve ser declarada a nulidade do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mérito, a defesa insurge-se contra a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que, conquanto estivesse o réu destituído do porte inerente ao exercício de sua função policial, conservava a autorização para portar arma de fogo, ao argumento decorrente da sua qualidade de instrutor de tiro esportivo, tendo agido no dia dos fatos, então, nos limites do exercício regular de um direito. Alega ainda a defesa que a versão do apelante não foi refutada por qualquer outra prova dos autos, merecendo prevalecer o teor do seu interrogatório no sentido de que conduzia a arma de fogo porque não possuía local seguro para acondicioná-la, estando amparado, portanto, pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Em contrarrazões apresentadas, a promotora de justiça atuante na 3ª AJME rebateu as preliminares levantadas pela defesa de incompetência da justiça militar para atuar estando o policial militar de folga e em trajes civis, bem como da ilegalidade da abordagem policial contra o paciente no interior de uma agência bancária. No mérito, reitera a fundamentação exposta pela sentenciante de que não é permitido ao policial militar o registro simultâneo de armas de fogo no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e CAC do Exército Brasileiro, de maneira que o acusado cometeu, sim, o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, porquanto, no dia dos fatos, não possuía autorização para portar o armamento e o portava justamente por se encontrar exercendo atividade de segurança privada em favor de seu amigo. No Evento 12 dos autos originais, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pela rejeição das preliminares arguidas e o seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM Fabrício Francisco Mafra nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso primeiramente as preliminares arguidas pela defesa do apelante: 1) Preliminar de incompetência da Justiça Militar Estadual de processar e julgar o feito, por não se enquadrar o crime apurado em nenhuma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar, considerando que no momento dos fatos o réu se encontrava de folga do serviço militar, sem fardamento, sem uso de arma da corporação e em local não sujeito à administração militar e tampouco agia no exercício de sua função policial militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ouso discordar do apelante. Apesar de o Cb Mafra estar de folga e à paisana no dia dos fatos, ao chegar a guarnição da Polícia Militar na agência do Banco do Brasil, na cidade de Itabira, para averiguar aquela situação, o militar se valeu da sua condição de integrante da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e imediatamente se identificou para os policiais militares fardados mostrando a sua carteira funcional de Sd PM, apesar de esclarecer que a sua carteira funcional de Cb PM havia sido extraviada. Estamos diante de quatro policiais militares atuando em função do serviço policial e um outro policial, que se identificou como tal, à paisana, tentando justificar a arma que portava e que estava em situação irregular, o que, por si, só, atrai a competência da Justiça Militar. No exato momento em que o Cb PM Mafra se identifica como policial militar para resolver a contenda surgida, já assumiu que estava atuando em função da sua condição de militar estadual da ativa. As condutas delitivas por ele praticadas foram na presença de militares de serviço, em atividade tipicamente de natureza militar, como uso de viatura policial, armamento e equipamentos da Corporação. Entretanto o Cb PM Mafra sabia que a autorização para porte de sua arma havia sido suspenso, em decorrência de ter sido instaurado em seu desfavor um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), impedimento que não constava na carteira funcional antiga de Sd PM, mas constava na carteira mais atual de Cb PM, que ele alegou que havia sido extraviada, caracterizando com isso crime contra a ordem administrativa militar, nos exatos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar (CPM). Não obstante, com o advento da Lei n. 13.491, que entrou em vigência em 16/10/2017, o artigo 9º, inciso II, do CPM, que antes afirmava que somente poderiam ser consideradas crime militar as condutas que estivessem tipificadas no CPM, sofreram significativa mudança, ampliando o conceito de crime militar, senão vejamos: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II – Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: [...] Com esta significativa ampliação de competência da justiça castrense, a partir de então, a conduta praticada por um militar estadual, para ser crime militar com base no art. 9º, inciso II, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. Desta forma, salvo os crimes dolosos contra a vida de civil, que é competência privativa do Tribunal do Júri, os crimes previstos na legislação penal comum cometidos por policiais militares no exercício da função terão que ser remetidos a esta justiça especializada para serem processados e julgados. Com essas considerações, rejeito esta primeira preliminar de incompetência da Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2) Preliminar de ilegalidade da abordagem policial realizada no interior da agência bancária, já que não houve fundada suspeita a justificar a intervenção de policiais militares no procedimento de depósitos sucessivos que os conhecidos do apelante efetuavam, de modo que, por serem ilegais todas as provas decorrentes da referida “busca pessoal”, deve ser declarada a nulidade do feito. A abordagem policial no interior da agência do Banco do Brasil na cidade de Itabira se deu por solicitação de um Tenente da PM que também estava em trajes civis naquele local e achou muito estranho três homens, com mochilas nas costas, estarem depositando vultosa quantia de dinheiro em espécie, sendo que um deles se encontrava armado. Por isso foi feito o acionamento da Polícia Militar, que atuou nos limites de sua missão específica que é de socorrer a vida e o patrimônio das pessoas, notadamente em uma época em que os assaltos a instituições bancárias têm sido constantes pelas quadrilhas do “NOVO CANGAÇO”, que atuam em todo o território nacional. A abordagem não foi com preconceitos étnico ou social, mas originou-se da análise e do tirocínio policial de um oficial da PM que estava desarmado e solitário dentro da agência do banco, bem como estava em desvantagem frente a três suspeitos de crimes. A PM nunca age sem o predomínio da supremacia de força. Portanto, se o tenente estava sozinho e desarmado, o correto seria solicitar o reforço para que a abordagem, tivesse êxito, e assim ele o fez. Portanto não houve qualquer excesso na abordagem realizada, que foi nos limites dos padrões preconizados nos manuais de abordagem, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar arguida. No mérito, a argumentação da defesa é no sentido de que seria possível a manutenção de registro de armas de fogo em dois sistemas diferentes, ou seja, no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) da Polícia Militar de Minas (PMMG) e no CAC do Exército, diferentemente do que foi afirmado na fundamentação da sentença. O apelante estaria apenas aguardando o apostilamento das mesmas armas em seu Certificado de Registro – CAC, situação esta que não ensejaria a sua condição de estar portando ilegalmente uma arma de fogo. Além do mais, alega a defesa que o apelante portava a arma porque não dispunha de um local seguro para guardá-la. Morava com outro colega e, devido ao feriado de carnaval, ficou receoso de deixar o armamento no interior de sua residência, o que incidiria na exclusão da ilicitude de sua conduta, estando assim amparado pela inexigibilidade de conduta diversa. Pois bem. Os militares estaduais possuem um sistema de registro próprio, conforme a Lei n. 10.820/2003 (Estatuto do Desarmamento) e regulamentação do Decreto n. 5.123/2004, que estabelecem normas sobre o cadastro de arma funcional e particular dos militares estaduais, ativos e inativos. Portanto serão cadastradas no SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas) as armas de fogo institucionais, de porte e portáteis, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 constantes de registros próprios das Forças Armadas e das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. É inequívoco que as armas dos integrantes das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, tanto institucionais quanto as particulares, são registradas no SIGMA, e não no SINARM. Isto porque os militares estaduais compõem uma categoria especial de agentes públicos, regidos por dispositivos específicos da Carta da República (artigos 42, 142 e 144), de modo a assegurar a máxima efetividade no desempenho de suas missões constitucionais. De forma expressa, o artigo 2º do Estatuto do Desarmamento dispõe que as armas dos integrantes das instituições militares e as armas particulares de seus membros não estão na competência de cadastro do SINARM. Contudo situação diversa diz respeito às armas adquiridas pelos militares estaduais após o dia 07/05/2019 e registradas na condição de colecionadores, atiradores e caçadores (CAC). No tocante a estas armas (somente essas), incide o procedimento de cadastramento na forma da Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública n. 299/2003, em razão da condição de CAC. Portanto é possível ao policial militar estadual ter o registro de armas nos dois sistemas, SIGMA E SINARM, conforme fundamentação exposta. No caso dos autos, esta situação por certo não ocorreu. Na verdade, o apelante estava exercendo atividade de segurança privada para um amigo dono de um posto de combustível que tinha uma numerosa quantia de dinheiro para ser depositada no Banco do Brasil da cidade de Itabira e, com receio de ser assaltado, pediu a escolta armada do Cb Mafra. A justificativa do apelante de que no dia dos fatos estava acompanhando o seu amigo e que estava na condição de instrutor de tiro esportivo (CAC) não procede, pois a legislação específica que trata desta categoria de atiradores só permite a condução de armas para tiro esportivo, desmuniciadas e apenas entre o trajeto de sua residência até o local do treinamento de tiro. A bem da verdade, o acusado, no dia dos fatos, 15/02/2021, uma segunda-feira de carnaval, estava com o seu porte de arma suspenso, e não poderia, em hipótese alguma, estar portando arma de fogo de uso permitido, o que nos leva à conclusão óbvia de que cometeu o crime previsto no artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826/2003. Tanto é verdade que, no momento da abordagem policial, o apelante imediatamente declinou a sua condição de Cb PM, para justificar a posse de sua arma de fogo, que sabia estar em situação irregular, mas, com essa conduta, ludibriou a boa-fé de seus colegas de farda. Desta forma, é desarrazoada a tentativa de enquadrar os fatos em excludentes de ilicitude e de culpabilidade, por total falta de compatibilidade entre os institutos e a situação fática, o que demonstrou, na verdade, o dolo acentuado do apelante em ludibriar os policiais militares. Por todo o exposto, rejeito as duas preliminares suscitadas, de incompetência da Justiça Militar estadual, por não se enquadrar o crime em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 qualquer das hipóteses do artigo 9º do CPM, e de ilegalidade da abordagem policial realizada no interior da agência bancária. No mérito, não procedem as argumentações da defesa no acolhimento da tese de excludente de ilicitude e de culpabilidade, por evidente inaplicabilidade destes institutos na situação fática apresentada, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o Cb PM Fabrício Francisco Mafra nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares levantadas pelo apelante e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator